Tribunal: TJBA
Processo: 8049337-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049337-37.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALVES SOUZA PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.355.208 (TEMA 1.184). PORTARIA Nº 052/2022 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 do CNJ. PRESERVAÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NEGADO PROVIMENTO. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir. A controvérsia fática reside na cobrança de débitos de ISS-DA-RDT de 2015, cujo valor da causa original era de R$ 2.256,04. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, ajuizada pelo Município de Salvador, por ausência de interesse de agir, com base em legislação municipal e em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184), ainda que a parte exequente pleiteie o prosseguimento do feito. RAZÕES DE DECIDIR O valor do débito executado, atualizado, ultrapassa o limite de R$ 2.300,00, estabelecido pela Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. A extinção da execução fiscal de baixo valor exige que a Fazenda Pública tenha tentado previamente a conciliação ou adoção de solução administrativa e, ainda, tenha protestado o título, salvo ineficiência da medida. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o tema, dispondo sobre a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam paralisadas há mais de um ano sem citação ou bens penhoráveis. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, mas não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049337-37.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ALVES SOUZA PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.